Tribunal: TJMT
Processo: 1009223-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009223-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - CPF: 400.202.398-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (AGRAVADO), ROMELIO RIEDIGER - CPF: 571.658.821-20 (AGRAVADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE DE UM DOS EXECUTADOS – BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Ante a ilegitimidade passiva reconhecida e transitada em julgado, não deve a execução seguir contra VILMAR RIEDIGER, mas somente contra ROMÉLIO RIEDIGER, devendo ser desfeita qualquer constrição judicial empreendida contra VILMAR.

Conquanto seja, em regra e em perspectiva, adequada a observância da gradação legal de preferência de penhora disposta no art. 835 do CPC, tal ordem de predileção constritiva não é absoluta, comportando, conforme pacífica jurisprudência, mitigação, forte na premissa de que a execução é promovida no interesse no credor.

Diante da pluralidade de penhoras que incidem sobre o imóvel constrito, provável que sua futura eventual expropriação não seja suficiente à satisfação da obrigação, o que justifica e autoriza a almejada constrição de grãos vindicada pela parte exequente agravante.

Provido em parte o recurso para, confirmando em parte a liminar deferida, determinar que seja procedida a penhora de grãos, exclusivamente contra o executado remanescente, em quantidade suficiente à garantia da dívida nas
“lavouras existentes em qualquer imóvel cultivado pelos Agravados”, “nos caminhões que saem dos imóveis com destino aos armazéns de terceiros”
e, desde que comprovada a titularidade da parte executada agravada, da “
soja que foi entregue à C. Vale e se encontra em seus armazéns”
. Eventual constrição empreendida contra VILMAR RIEDIGER deverá ser desfeita, ante a sua ilegitimidade passiva reconhecida e já transitada em julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009223-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A

AGRAVADOS: VILMAR RIEDIGER e ROMELIO RIEDIGER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, Juiz de Direito
André Luciano Costa Gahyva
, o qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial número 0001584-61.2010.8.11.0005, indeferiu o pedido veiculado pela parte exequente agravante de
“penhora da soja referente a safra de 2024 conforme o pleiteado no id. n.141463156”
(sic).

A parte recorrente aduz, em suma, que
“em diligências extrajudiciais, a Travessia descobriu e informou ao Juízo a quo que Vilmar cultivou soja em seus imóveis de matrículas nº 22.719 e 9.093, ambos do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT e destinou sua colheita aos armazéns da empresa C. Vale – Cooperativa Agroindustrial (“C. Vale”)”
, sendo que
“caminhões repletos de soja (que inclusive tem o sobrenome dos Agravados na sua carroceria) estão se deslocando com destino aos armazéns da C. Vale”
, de tal feita que
“diante dos indícios de que os Agravados possuem uma lucrativa produção de grãos cuja constrição seria suficiente para satisfazer o débito de maneira célere, a Travessia requereu a penhora da safra de 2024, até o limite suficiente para satisfação do saldo atualizado da dívida”
(sic).

Defende que
“a ordem de preferência do art. 835 deve ser interpretada de modo a garantir a efetividade da execução, especialmente porque a execução se fazer no interesse do credor como preconizado no art. 797 do CPC”
(sic).

Complementa que
“os tribunais já possuem entendimento pacífico no sentido de que a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele pela facilitação da satisfação do crédito”
(sic).

Assevera que
“a venda da soja penhorada, que pode ser concretizada em menos de 1 semana, certamente será muito mais célere do que a avaliação de Imóvel (repleto de gravames em favor dos credores de Romélio, dentre os quais a Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso – Doc. 6) e sua expropriação”
(sic), sendo que a
“preferência da penhora do Imóvel repleto de constrições em detrimento da penhora da colheita dos Agravados mostra-se completamente contrária ao princípio da celeridade processual. Isso porque, a penhora do Imóvel só será convertida em dinheiro após o bem ser avaliado e levado a leilão, procedimento que além de ser custoso pode demorar anos e alongar ainda mais a duração da Execução, que já se arrasta há mais de uma década”
(sic).

Sustenta, ao final, que
“penhora da safra de 2024 proveniente das fazendas dos Agravados é medida necessária ao caso”
e que a
“penhora do Imóvel não será suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, haja vista que já está gravado por outras constrições, o que torna extremamente improvável que o valor revertido à Travessia pela sua alienação satisfaça a dívida objeto da Execução”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários e pede
“em caráter liminar inaudita altera parte, a antecipação da tutela recursal de modo que seja imediatamente determinada a penhora da soja da safra de 2024, que deve recair sobre (A) as lavouras existentes em qualquer imóvel cultivado pelos Agravados, (B) nos caminhões que saem dos imóveis com destino aos armazéns de terceiros, (C) a soja que foi entregue à C. Vale e se encontra em seus armazéns, de modo que eventual pagamentos feitos aos Agravados seja depositado em Juízo em favor da Travessia, até o limite necessário para a satisfação da integralidade da dívida. Para tanto a Travessia esclerece e requer que: a. a média do preço atual de mercado da soja na região de Diamantino/MT, é de R$ 95,50 por saca de soja, conforme boletim elaborado pela renomada consultoria agrícola Safra&Mercado (Doc. 9). Considerando que o valor atualizado da dívida exequenda é de R$ 2.447.307,43, a ordem de penhora deve recair sobre 25.626 sacas de soja, conforme cálculo anexo”
(sic).

No mérito do recurso, pugna pela confirmação em definitivo da liminar almejada e o provimento deste recurso.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 209126674.

Liminar recursal deferida em parte por mim em 11/04/2024, na decisão monocrática Id. 210273155.

Intimado, o executado agravado VILMAR RIEDIGER apresentou contraminuta recursal no Id. 213028187, aduzindo, em suma, a nulidade da continuidade da execução contra ele, na medida em que já reconhecida por decisão transitada em julgado sua ilegitimidade passiva.

Sem contraminuta apresentada pelo agravado ROMELIO RIEDIGER.

Pedido no Id. 221093174 da parte recorrente para que
“seja o recurso retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em sessão de julgamento telepresencial, a fim de que possa, com fundamento nos arts. 2º, §2º, e 7º, inc. X da Lei 8.906/1994,1 contribuir com o julgamento do recurso e esclarecer eventuais questões fáticas durante a sessão, caso seja necessário”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, considerando que o presente recurso não versa sobre tutela de urgência,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de penhora de soja.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial, alicerçada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.40/00116-4 vencida e não paga, constando por exequente TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. (em sucessão creditória ao BANCO DO BRASIL SA) em face dos executados VILMAR RIEDIGER e ROMÉLIO RIEDIGER, todos qualificados nos autos.

Verifica-se dos autos que até a presente data o débito, ora exequendo, não foi pago.

Em cumprimento a decisão id. n.126725159, tentou-se o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, restando praticamente infrutífera o que, por consequência, autorizou a penhora de 50% do bem imóvel de matrícula n.31.904, de 247 hectares, junto ao 1º Serviço Registral de Diamantino/MT, de propriedade do executado ROMELIO RIEDIGER, conforme requerimento do Exequente, id. n.104771070.

Com efeito, o termo de penhora foi expedido no id. n.140595918. O Exequente informa no id. n.141094572 que solicitou a averbação da penhora do imóvel de matrícula nº 31.904 perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, no qual aguarda a devida averbação.

Logo após, em petitório constante no id. n.141463156, o Exequente vem aos autos para requerer penhora da safra de soja dos Executados, até o limite suficiente para a satisfação do saldo atualizado da dívida exequenda, no valor de R$ 2.447.307,43, portanto, deverá a ordem de penhora recair sobre a quantia de 25.626 sacas de soja, conforme cálculo apresentado id. n.141463166.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Sem delongas, temos que na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o imóvel dado em garantia hipotecária pelo devedor ou garantidor fiduciário, admitindo-se a possibilidade de penhorar bens diverso daquele posto em garantia, apenas em situações excepcionais, em homenagem a norma contida no art. 835, § 3º, do CPC/15, ipsis litteris:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. (destaque nosso)

Em consonância com o exposto, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que a garantia pode ser relativizada quando restar demonstrado sua
impropriedade ou insuficiência para satisfação do crédito, conforme

AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 19/11/2019.

Nos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE PENHORA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PREFERÊNCIA. DICÇÃO DO ARTIGO 835, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil, e ampla jurisprudência, das cortes estaduais, assim como do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, havendo bem imóvel hipotecado, garantindo execução de título extrajudicial, tal bem terá preferência, sendo penhorado primeiro. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento 5317842-76.2018.8.09.0000, relator Fábio Cristóvão de Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 3 Campos Faria, 3ª Câmara Cível, julgado em 13 de junho de 2019, DJe de 13 de junho de 2019)

Na hipótese dos autos, neste momento processual não se vislumbra a ocorrência das exceções apontadas acima (impropriedade ou insuficiência para satisfação do crédito), uma vez que realizada nos autos a penhora do imóvel de matrícula nº 31.904, registrada no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, ainda pendente da devida avaliação o que, consequentemente, inviabiliza o deferimento de novo pedido de penhora.

Pelo exposto, com base no art. 835, §3º, do CPC/2015,
INDEFIRO
o pedido de penhora da soja referente a safra de 2024 conforme o pleiteado no id. n.141463156.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando o processo de origem, observa-se que se trata de execução de título extrajudicial originalmente promovida pelo Banco do Brasil S/A contra Romélio Riediger e Vilmar Riediger, tendo como fundamento o inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 40/00116-4 (Ids. Num. 42917727 - Pág. 1/5).

Contudo, ainda compulsando detidamente o processo executivo de origem número 0001584-61.2010.8.11.0005, observa-se que
foi reconhecida por sentença que acolheu exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do executado VILMAR RIEDIGER
(Ids. Num. 42917736 - Pág. 36/43), édito que foi objeto de recurso desprovido pelo TJMT (acórdão Ids. Num. 42917736 - Pág. 99/105), havendo certidão de trânsito em julgado lavrada em seara de recurso especial perante o STJ (Ids. Num. 42917736 - Pág. 201/203).

Assim,
ante a ilegitimidade passiva reconhecida e transitada em julgado, não deve a execução seguir contra VILMAR RIEDIGER, mas somente contra ROMÉLIO RIEDIGER, devendo ser desfeita qualquer constrição judicial empreendida contra VILMAR.

No mais, conquanto seja, em regra e em perspectiva, adequada a observância da gradação legal de preferência de penhora disposta no art. 835 do CPC, tal ordem de predileção constritiva não é absoluta, comportando, conforme pacífica jurisprudência, mitigação, forte na premissa de que a execução é promovida no interesse no credor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO À PENHORA DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA – REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 835 DO CPC – MANIFESTAÇÃO EXPRESA DO EXEQUENTE QUANTO À APLICABILIDADE DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA NORMA PROCESSUAL – EXECUÇÃO QUE TRAMITA NO INTERESSE DO CREDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se cogita a nulidade da decisão que rejeita a indicação à penhora de bens móveis integrantes do ativo imobilizado da empresa executada, sob o fundamento de que foi proferida extra petita, quando o exequente, seguindo orientação legal, indica os mesmos bens na inicial e, posteriormente, em manifestação clara e específica, exterioriza interesse no sentido de que os atos expropriatórios observem, inicialmente, a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Assim sendo,
apesar de a ordem estabelecida no artigo 835 do CPC não ter caráter absoluto, consoante entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é importante lembrar que a execução tramita no interesse do credor. Os bens indicados pela executada, que integram o patrimônio ativo imobilizado da empresa – em plena atividade -, não são menos importantes que eventual dinheiro em caixa, de modo que a opção do credor pela constrição sobre ativos financeiros não constitui violação do princípio da menor onerosidade, em especial porque as possibilidades discutidas, no caso, se equivalem e, dessa forma, não revelam situação excepcional a justificar, ao menos por ora, a flexibilização da ordem preferencial fixada na norma legal
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1015437-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – ESSENCIALIDADE À SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A preferência contida no § 3º do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele. As hipóteses do artigo 833 e 835 do CPC não são exaustivas, podendo a penhora ser substituída para possibilitar a efetividade da execução, principalmente quando a constrição recair sobre dinheiro, já que o objetivo fundamental da penhora é converter o bem em dinheiro, pela via da arrematação, para que possa ser efetivada a pretensão do exequente
.
(N.U 1010441-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado).”
(TJ-MT – AI: 10065025720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

Além disso, ao que tudo indica, diante da pluralidade de penhoras que incidem sobre o imóvel constrito, provável que sua futura eventual expropriação não seja suficiente à satisfação da obrigação, o que justifica e autoriza a almejada constrição de grãos vindicada pela parte exequente agravante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando em parte a liminar deferida, determinar que seja procedida a penhora de grãos,
exclusivamente contra o executado ROMÉLIO RIEDIGER
, em quantidade suficiente à garantia da dívida nas
“lavouras existentes em qualquer imóvel cultivado pelos Agravados”, “nos caminhões que saem dos imóveis com destino aos armazéns de terceiros”
e, desde que de comprovada titularidade da parte executada agravada, da “
soja que foi entregue à C. Vale e se encontra em seus armazéns”
.
Eventual constrição empreendida contra VILMAR RIEDIGER deverá ser desfeita, ante a sua ilegitimidade passiva reconhecida e já transitada em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024